Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA FRAUDE. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. LEILÃO ONLINE. TRANSFERÊNCIA DE VALOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se que as astreintes foram fixadas no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$90.000,00 (noventa mil reais). Considerando que a multa cominatória foi estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.